Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, oposto contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação anulatória de cartão de crédito cumulada com contrato de cartão de crédito consignado cumulada com danos morais e repetição de indébito. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há omissão em relação ao pedido de devolução; e (ii) averiguar se há contradição na fundamentação no art. 42, parágrafo único, do CDC, sem demonstrar a existência de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O aresto foi claro ao afirmar que, nas relações de consumo, a prova da má-fé não é necessária. Para eventual responsabilidade, basta a falha na prestação do serviço, caracterizada pela ausência de clareza nas informações contratuais. Conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro. 3.2. O acórdão asseverou que, no caso concreto, ao reconhecer a ilegalidade da cobrança do cartão de crédito consignado (RMC) e não sendo demonstrado pelo banco réu engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos. Deve-se descontar os valores recebidos e utilizados pela autora, a título de empréstimo, saques complementares e compras no cartão, para evitar enriquecimento ilícito.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 42, parágrafo único, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1177371/RJ do STJ.